Tribunal: CARF
Processo: 15540.000521/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000521/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDENIR COSTA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000521/2010-15
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 256/261), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 240/247), proferida em sessão de 25/10/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 13-37.951, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ II (DRJ/RJ2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 66/70), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n.o 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela
objeto da decisão em litígio específico.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
6/11; 61) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 12/14), tendo o contribuinte sido
notificado em 25/10/2010 (e-fl. 61), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2007, ano-calendário 2006, no qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$ 1.865.649,18 (hum milhão, oitocentos e
sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), assim
composto:
Imposto
R$ 886.504,72
Juros de Mora (Calculados até 30/09/2010)
R$ 314.265,92
Multa de Ofício (Passível de Redução)
R$ 664.878,54
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 1.865.649,18

A descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora, bem como o Termo de Constatação Fiscal constam às fls. 04/09 e
10/12, respectivamente.

No presente caso, consoante descrito no Termo de Constatação Fiscal
(fls. 10/12), o contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2007, ano-calendário de 2006, informando que recebeu R$ 69.100,00 a título de
rendimentos tributáveis, sendo R$ 24.000,00 da pessoa jurídica Ramacir Veículos Ltda.
(CNPJ n.o 01.167.780/0001-21) e R$ 45.100,00 de pessoas físicas.

Por meio do Termo de Início de Fiscalização (fl. 17), o contribuinte foi intimado
a apresentar extratos bancários da conta movimento e/ou de investimentos, mantidos
pela pessoa física, na rede bancária, no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, os quais
foram juntados às fls. 35/58 (também fls. 105/128).

De posse dos extratos bancários, a fiscalização efetivou, em 28/05/2010, o
Termo de Intimação Fiscal n.o 01 (fl. 24), solicitando a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, contábeis e/ou fiscais, coincidentes em datas e valores
respectivamente, que justificassem as origens dos valores, relativos à conta corrente n.o
10.026-9, da agência n.o 3071-6, do Banco Bradesco, resultando na emissão de 05
(cinco) anexos/planilhas.

Diante da ausência integral de comprovações escritas e/ou documentais, quanto
às origens dos valores a crédito, a fiscalização concluiu pela ocorrência da figura de
omissões de receitas nos valores mensais identificados nos cinco anexos/planilhas,
utilizando como bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física os totais dos
valores a crédito correspondentes, deduzidos dos rendimentos declarados no ano.

Assim sendo, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração, fundado em
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada – Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada, no valor total de
R$ 3.199.947,63, com consequente imposto suplementar de R$ 886.504,72
(Demonstrativo de Apuração à fl. 08).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

Cientificado do lançamento, pessoalmente, em 25/10/2010 (fls. 05 e 59),
ingressou o contribuinte, em 24/11/2010, com sua impugnação (fls. 64/68), e respectiva
documentação. Em síntese:

- requer prioridade como idoso;

- faz um resumo dos fatos que antecederam o procedimento fiscal e ressalta que
por várias vezes esteve na Delegacia da Receita Federal na tentativa de localizar o
Fiscal responsável e foi informado de que este estaria de férias, e em outra oportunidade
estava de licença, bem como que, devido ao desencontro dele (impugnante) com o
Fiscal, este último não o reintimou, ficando prejudicado na apresentação de documentos
que justificariam todo o objeto do Auto de Infração; por fim, informa que na ocasião da
lavratura do Auto de Infração encontrava-se hospitalizado em decorrência de um
problema cardíaco, sendo submetido a implante de stent;

- alega que é, junto com a sua mulher, possuidor de 100% das quotas do capital
social da empresa denominada "Ramacir Veículos Ltda.", tratando-se de empresa de
pequeno porte com atuação na área de prestação de serviços de intermediação nas
operações de compra e venda de veículos, sob consignação, caracterizada como sua
única atividade profissional;

- prossegue, afirmando que, como se trata de uma empresa familiar, cuja
administração recai sobre ele (impugnante), fica nítido e notório que o caixa da empresa
e o caixa pessoal se misturam, lembrando que faz de sua empresa sua única e exclusiva
atividade profissional, sendo certa a premissa de que "todo dinheiro que circula no
caixa da empresa é administrado e de responsabilidade do contribuinte";

- explica que toda vez que a empresa faz venda de um veículo consignado de
terceiros, ele (impugnante) é o único responsável pelo recebimento, ou não, de valores
referentes às compras e vendas dos veículos em questão, ou seja, um veículo comprado
por um cliente (comprador) que paga com cheque, este cheque ficaria com o próprio
impugnante, que paga para o cliente (vendedor) com seu próprio dinheiro ou cheque,
descontando o valor da comissão e outras taxas, então depositando os cheques dos
primeiros clientes (compradores) em sua própria conta bancária, com o fim de
descontá-los;

- ressalta que no período fiscalizado havia a cobrança da CPMF a cada operação
financeira, e uma vez que o dinheiro em questão era do impugnante e a empresa era
100% de sua propriedade e de sua mulher, seria como utilizar a conhecida expressão
popular "fica tudo em casa", sendo que o banco em questão oferecia taxas mais
atraentes para a movimentação financeira dele (impugnante) na conta corrente da pessoa
física;

- relata seus problemas de saúde e esclarece que entendeu ser correto depositar
os valores referentes às vendas dos veículos consignados diretamente na conta da pessoa
física, uma vez que isto lhe traria economia de CPMF e taxas bancárias, já que não
precisaria depositar em uma conta, sacar, e depositar em outra, para depois repor o
dinheiro já pago ao cliente, isso sem contar que o tempo de reposição dos recursos seria
ainda maior;

- afirma também que é cediço que este tipo de atividade de compra e venda de
veículos trabalha com um comissão pequena sobre as vendas e, portanto, a margem de
lucro líquido também é muito pequena, sendo que na maioria das vezes não é nada
compensador para o desenvolvimento desta atividade arcar com as despesas bancárias
sem necessidade, sendo também uma das peculiaridades deste tipo de prestação de
serviço, em razão do número elevado de transações comerciais, que os cheques de
terceiros, mais precisamente de clientes sejam imediatamente repassados, tudo no
intuito de agilizar as transações comerciais, sob pena de perder a oportunidade e
também de fiscalizar o pagamento e receber a comissão sobre venda, que via de regra é
descontada quando do repasse do pagamento ao cliente;

- alega que no intuito de controlar com eficiência este sistema de repasse de
pagamentos e recebimentos, teve que utilizar esta forma onde a maior parte da
movimentação financeira da empresa se "confunde e mistura" com a movimentação
financeira da conta de pessoa física dele (impugnante), informando que pode comprovar
tal alegação através das Notas Fiscais de entrada e de saída de consignações da época;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

- defende que o fiscal precipitou-se e tomou depósitos como receita omitida, e
que meros depósitos não são e na verdade nunca foram documentos suficientes para
comprovar e fundamentar a omissão de receitas, com transcrição, para corroborar sua
afirmação, de ensinamento da doutrinadora Maria Rita Ferragut;

- entende que indicio, para se tornar presunção válida, necessita obrigatoriamente
de uma prova que o consubstancie, o que não teria acontecido no caso em pauta, com
transcrição de ementa de decisão proferida pelo Conselho de Contribuintes;
- por fim, conclui pela insubsistência e improcedência do Auto de Infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda sobre o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96 – observações sobre
inconstitucionalidades. Requereu que sejam os depósitos bancários que lastreiam o lançamento
considerados como rendimentos decorrentes da sua atividade comercial.
O recorrente com o recurso juntou balancete analítico da pessoa jurídica (e-fls.
264/266), livro razão (e-fls. 267/306) e livro de apuração do ISS (e-fls. 307/320).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 11/01/2012, e-fl. 250, protocolo recursal em 10/02/2012,
e-fl. 256, e despacho de encaminhamento, e-fl. 323), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente questiona a constitucionalidade do procedimento, o que
redundaria numa nulidade.
Pois bem. A prova dos autos ou o procedimento não são ilegais.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Lado outro, o art. 42 da Lei n.o 9.430 não foi declarado inconstitucional.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade ou inconstitucionalidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da Empresa.
Equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídicas – Aplicação da sistemática do IRPJ,
configuração de erro material.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa de sua propriedade.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado e inconteste, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar
documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o
recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal e probatória fidedigna, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Para fins de afastar a infração detectada, o contribuinte, em sua peça de defesa,
alega que é junto com a sua mulher, possuidor de 100% das quotas do capital social da
empresa denominada "Ramacir Veículos Ltda.", tratando-se de empresa de pequeno
porte com atuação na Área de prestação de serviços de intermediação nas operações de
compra e venda de veículos, sob consignação, caracterizada como sua única atividade
profissional. Por se tratar de uma empresa familiar, cuja administração recai sobre ele
(impugnante), informa que o caixa da empresa e o caixa pessoal se misturam.

Ainda, justifica os depósitos em sua conta de pessoa física em razão de economia
de CPMF e taxas bancárias, além de resultar em um controle mais eficiente da atividade
exercida, fazendo menção, para comprovar suas alegações, das Notas Fiscais de entrada
e de saída de consignações da época, juntadas às fls. 129/199 e 202/234 dos autos.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

Por fim, defende que o fiscal se precipitou e tomou depósitos como receita
omitida, e que meros depósitos não são e na verdade nunca foram documentos
suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receitas, entendendo o
impugnante que indício, para se tornar presunção válida, necessita obrigatoriamente de
uma prova que o consubstancie, o que não teria acontecido no caso em pauta, com
transcrição de ementa de decisão proferida pelo Conselho de Contribuintes.

Não obstante as alegações do interessado, não há como acatá-las.
(...)

No caso concreto, a Autoridade Fiscal cumpriu plenamente sua função: 1)
comprovou o crédito dos valores em contas-correntes de titularidade do contribuinte
(extratos bancários relativos à c/c n.o ..., da agência n.o 3071-6, do Banco Bradesco às
fls. 35/58 dos autos); e 2) intimou o interessado, por meio do Termo de Intimação Fiscal
n.o 01 (fl. 24), a apresentar documentos hábeis e idôneos, contábeis e/ou fiscais,
coincidentes em datas e valores respectivamente, que justificassem as origens dos
valores, relativos à referida conta corrente, com referência a 05 (cinco)
anexos/planilhas. A destacar que as solicitações constantes do referido Termo foram
reiteradas, como se observa do documento de fl. 34, cuja ciência, pelo contribuinte,
ocorreu em 13/09/2010.

Assim, incabível o argumento do impugnante de que meros depósitos não seriam
documentos suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receitas.

Também não merece acolhida a alegação de que, por ser proprietário de empresa
familiar (Ramacir Veículos Ltda. – CNPJ n.o ..., Notas Fiscais de entrada e de saída
juntadas às fls. 129/199 e 202/234 dos autos), cuja administração recai sobre ele
(impugnante), o caixa da empresa e o caixa pessoal se misturam, sob justificativa de
economia de CPMF e taxas bancárias, além de resultar em um controle mais eficiente
da atividade exercida.

Com efeito, a informalidade dos negócios não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas
não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação
do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e
vinculada à lei, sem exceção. A forma convencionada entre as partes diz respeito
somente às partes e não pode ser oposta à Fazenda Pública.

Assim sendo, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal nas intimações (ver fls. 25/29), e referenciados no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 10/12, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação,
igualmente individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um
deles, com coincidência de datas e valores, conforme destaca as intimações de fls. 24 e
34 e o referido Termo de fls. 10/12.

Isto porque a comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei n.o 9.430 de 1996, implica a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a que título os créditos
foram efetuados na conta corrente.

O inciso I, § 3.o, do artigo 42, da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente,
ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com
apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e
valores coincidentes. O ônus dessa prova, como já exposto, recai exclusivamente sobre
o contribuinte, que deve apresentar provas hábeis, idôneas e robustas.

Ocorre que as Notas Fiscais juntadas aos autos não atingem o fim colimado, qual
seja, não tem o condão de comprovar a origem dos depósitos, por não guardarem
coincidência, de datas e valores, com os créditos constantes dos extratos bancários de
fls. 35/58.

Também não consta dos autos qualquer registro contábil da empresa que possa
realizar a referida vinculação, na forma preceituada no art. 923 do Decreto n.o 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR — Regulamento do Imposto de Renda).

Portanto, entendo que não restou comprovado o nexo causal entre os valores
constantes das notas fiscais e os depósitos bancários de origem não comprovada
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

efetuados na conta de titularidade do autuado, não logrando êxito o contribuinte em
demonstrar que os recursos movimentados em sua conta são oriundos da atividade da
empresa.
(...)

Assim sendo, não há como acatarmos os argumentos do impugnante. Foi
levantada uma presunção, devidamente autorizada pela lei, como explicitado ao longo
deste Voto, de omissão de receitas pelo autuado, a qual demanda, apenas, que este seja
regularmente intimado, pela autoridade fiscal, a comprovar a origem dos depósitos ou
aplicações mantidos em seu nome em instituições financeiras, com inversão do ônus da
prova. O contribuinte, devidamente intimado, teve a oportunidade de comprovar a
origem dos depósitos efetuados, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, o que não ocorreu na forma prevista na legislação de regência da matéria.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no Termo de Constatação Fiscal.
Ademais, juntar aos autos, após fase de impugnação, balancete analítico da pessoa
jurídica (e-fls. 264/266), livro razão (e-fls. 267/306) e livro de apuração do ISS (e-fls. 307/320)
sem fazer ou trazer qualquer cotejo analítico, sem apresentar arrazoado lógico entre o
lançamento, as alegações de defesa e as ditas provas, sem uma vinculação de ideias entre
depósitos e operações, não socorrem ao recorrente, nem demonstram, de modo inconteste, suas
razões quanto a pertencer os depósitos a atividade empresarial.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa e que
deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídica, aplicando-se a sistemática do
IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro na aplicação da presunção legal
com arbitramento, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos
valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade/inconstitucionalidade e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000521/2010-15

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital